Tribunal: CARF
Processo: 12448.725004/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725004/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.021 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO PADRE LEONEL FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ENTIDADE
BENEFICENTE.
ISENÇÃO
DA
COTA
PATRONAL
PREVIDENCIÁRIA. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITO OBRIGATÓRIO.
Na égide da Lei n.o 12.101/2009, é obrigatória a posse do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social para que a entidade possa usufruir
da isenção do recolhimento das contribuições para a Seguridade Social.
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO. NÃO CONCESSÃO. NÃO
APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NA LEI 12.101, DE 2009.
O descumprimento de obrigações acessórias pela entidade configura o não
atendimento do requisito previsto no inciso VII do artigo 29 da Lei
12.101/2009.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A
EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULO PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE
OS FATOS GERADORES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL
34. MULTA. CABIMENTO.
Constitui em infração à legislação deixar a empresa de lançar mensalmente, em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, o que enseja a aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725004/2015-19
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725004/2015-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 6a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05(DRJ05), que julgou procedente em
parte lançamento relativo a contribuições sociais previdenciárias apuradas em virtude de
desconsideração de entidade que se declarou como imune do recolhimento das contribuições
devidas pela empresa e contribuições devidas por lei a terceiros, e também de lançamento de
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 411 e ss):
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima identificado por
meio dos autos de infração discriminados a seguir:
DEBCAD n° 51.079.626-5 – Contribuições patronais para o FPAS e o SAT/RAT -
valor original R$ 1.918.360,61;
DEBCAD n° 51.079.627-3 – Contribuições para terceiros (FNDE, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE) - valor original R$ 256.857,56
DEBCAD N° 51.079.628-1 Contribuições patronais incidentes sobre os valores pagos
pela prestação de serviços a cooperativas de trabalho - valor original R$ 20.671,68.
DEBCAD 51.060.097-2 Multa por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições,
o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos
- valor original R$ 19.257,83.
Conforme consta no relatório fiscal, o contribuinte acima identificado deixou de atender
todos os requisitos exigidos para a fruição da isenção das contribuições sociais
instituídos na Lei no 12.101/2009, ensejando o lançamento de ofício da cota patronal
que deixou de declarar e recolher durante o ano de 2011.
Foi relatado o descumprimento dos seguintes requisitos:
a) não possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
válido para o período posterior a 07/07/2011, em descumprimento ao disposto no art.
29, caput, da Lei no 12.101/2009;
b) durante todo o ano de 2011, deixou de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, em contas individualizadas, os fatos geradores
das contribuições previdenciárias, impedindo a identificação clara e precisa de todos os
fatos geradores, descumprindo o requisito previsto no art. 29, inciso VII, da Lei no
12.101/2009”.
Diante do descumprimento dos requisitos, foram constituídas de ofício as contribuições
patronais que deixaram de ser declaradas pelo contribuinte.
A base de cálculo das contribuições lançadas destinadas ao FPAS, SAT/RAT e terceiros
foi extraída das declarações tributárias do contribuinte e coincidiu com os dados
constantes nas folhas de pagamento.
As bases de cálculo das contribuições patronais incidentes sobre os valores pagos pela
prestação de serviços a cooperativas de trabalho, nos termos do art. 22, inciso IV, da Lei
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725004/2015-19

no 8.212/1991, foram extraídas da escrituração contábil do contribuinte e das notas
fiscais emitidas pelas cooperativas.
Em decorrência das diversas irregularidades na escrita contábil, discriminadas no
relatório fiscal, foi aplicada multa regulamentar pelo descumprimento da obrigação
acessória. A Autoridade Tributária afirmou que não houve circunstância agravante de
reincidência.
2 Impugnação
O contribuinte impugnou o lançamento, alegando o seguinte, em síntese:
a) A impugnação foi apresentada tempestivamente;
b) A entidade requereu tempestivamente a renovação do CEBAS, sob o protocolo no
71010.002545/2011-41, e recorreu, também tempestivamente, junto ao Ministério do
Desenvolvimento Social de Combate à Fome, da decisão que a indeferiu. Os efeitos do
indeferimento permanecem suspensos até o trânsito em julgado da decisão;
c) O art. 228 da Instrução Normativa RFB no 1.071/2010, vigente à época da ação fiscal,
“orientava que a isenção poderia ser exercida pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação no Diário Oficial da União,
independentemente de requerimento à RFB”;
d) A escritura de instituição da impugnante, datada de 06/09/1983, previa a sua atuação
“no campo da Assistência Social e com fins filantrópicos, caritativos, culturais e de
instrução e ciências, sem fins lucrativos”. Portanto, “antes da edição da Lei 8.212/91, a
Impugnante já gozava da fruição do direito à isenção sem a necessidade até então
inexigível de requerer o estabelecido no art. 55 da referida lei 8.212/91. [...] Assim,
desde setembro de 1983, a Fundação já era Entidade Beneficente. Isto apresentado,
implica que o fisco deveria observar o comando do sobredito § 1°, V, do art. 55 da Lei n
8.212/91 que ressalvou os direitos adquiridos ao gozo da imunidade tributária sem
necessitar requerê-la ao INSS. Ressalte-se, nunca revogados”;
e) Consta no relatório fiscal que “todos os documentos solicitados, quando existentes,
foram apresentados e todos os esclarecimentos foram prestados pelo contribuinte”;
f) A fundamentação do lançamento é nula porque, nos temos do art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), o “Auditor Fiscal tem a obrigação de fundamentar
devidamente o lançamento”;
g) O auto de infração de DEBCAD 51.079.628-1 é insubsistente porque a cobertura de
assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia, foi extensiva a todos os sócios,
diretores e empregados da impugnante e seus respectivos dependentes e agregados,
“estando pois contemplado pela não incidência de acordo com o comando do art. 28, §
9o, "q ", da Lei no 8.212/91”;
h) “Conforme o ATO DECLARATÓRIO N°05 /2011, a Procuradora Geral da Fazenda
Nacional — PGFN desiste de prosseguir nos processos de que tratam as lides sobre a
validade dos Certificados de Entidades Beneficentes de Assistência Social para o
reconhecimento da isenção deixando de encará-los como meros documentos
declaratórios”.
O impugnante pediu o cancelamento do lançamento e o envio das intimações no
processo para o seu advogado.
O colegiado da 6a Turma da DRJ05, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação procedente em parte, para excluir do lançamento estritamente o auto de infração de
DEBCAD no 51.079.628-1, referente às cooperativas de trabalho. A decisão restou assim
ementada:
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. IMUNIDADE. DIREITO
ADQUIRIDO. INAPLICABILIDADE.
O ordenamento jurídico brasileiro exige a permanência do cumprimento de requisitos
legais para a manutenção da imunidade das contribuições para a Seguridade Social. O
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725004/2015-19

mero fato de constar no ato de instituição da entidade que ela tem fins filantrópicos não
é suficiente para lhe atribuir a imunidade das contribuições patronais e, muito menos,
para lhe conferir direito adquirido à imunidade, isentando-a do cumprimento diuturno
dos requisitos legais.
CEBAS. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DOS EFEITOS.
A certificação da entidade beneficente de assistência social permanecerá válida até a
data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado. Na
hipótese de o pedido de renovação do CEBAS ser indeferido, o contribuinte pode
recorrer da decisão, sendo admitido o lançamento de ofício das contribuições.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. O descumprimento de obrigações tributárias acessórias impede a
fruição da imunidade tributária da cota patronal das contribuições previdenciárias.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
COOPERADOS.
CONTRIBUIÇÃO
DA
CONTRATANTE. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, inciso IV, da Lei no
8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO OU NOME
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE.
No processo administrativo fiscal, não há previsão legal para a intimação em endereço
ou em nome de terceiros, mesmo que seja o representante, procurador ou advogado do
sujeito passivo
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 16/6/2021 (fl. 431), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 16/7/2021 (fls. 460 c/c 463 – envelope), por meio do qual
submete à apreciação deste Conselho as seguintes teses em sua defesa (fl. 436 e ss): que possui
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) para todo o período do
lançamento, uma vez que foi o CEBAS expedido antes do ano de 2009, ou seja, antes da
concessão automática da MP de 2009; que o Fisco deveria observar o comando do § 1o, V, do
art. 55 da Lei no 8.212, de 1999, que ressalta os direitos adquiridos ao gozo da isenção sem
necessidade de requerê-la ao INSS; quanto à obrigação acessória, apenas afirma que cumpriu
todos os demais requisitos para o gozo da isenção, previstos no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009;
discorre sobre a necessidade de haver lei complementar para estabelecer os requisitos da isenção,
conforme entendimento do STF.
Requer o cancelamento dos débitos ora em discussão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, remanesce em discussão no presente processo, as seguintes
contribuições relativas às competência 01 a 12/2011:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725004/2015-19

DEBCAD n° 51.079.626-5 – Contribuições patronais para o FPAS e o SAT/RAT -
valor original R$ 1.918.360,61;
DEBCAD n° 51.079.627-3 – Contribuições para terceiros (FNDE, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE) - valor original R$ 256.857,56
DEBCAD 51.060.097-2 Multa por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições,
o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos
- valor original R$ 19.257,83.
Motivou o lançamento a falta do CEBAS para o período de julho a
dezembro/2011, além do descumprimento de obrigação acessória. No recurso a recorrente se
limita a afirmar que teria o CEBAS para todo o período, que teria direito adquirido à isenção, e
que cumpriu todos demais requisitos exigido pela lei para o gozo da isenção.
Não tendo a entidade trazido provas ou razões capazes de alterar o lançamento,
adoto os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido como minhas razões de decidir:
A Autoridade Tributária relatou que a entidade:
a) apresentou CEBAS válido para o período de 07/07/2008 a 06/07/2011, obtido nos
autos do processo administrativo no 71010.007055/2008-35;
b) requereu em 28/04/2011 a renovação do CEBAS para o período de 07/07/2011 a
06/07/2014, nos autos do processo administrativo no 71010.002545/2011-41;
c) teve o seu pedido de renovação indeferido pelo Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS) por meio da “Portaria n° 42 de 20/03/2015, publicada em Diário Oficial
em 23/03/2015 e retificada no DOU de 24/03/2015”;
d) recorreu tempestivamente da decisão ministerial que indeferiu o seu pedido de
renovação do CEBAS.
Na época do lançamento, o recurso da decisão do MDS ainda estava pendente de
julgamento. Com fundamento no art. 26, § 1o, da Lei no 12.101/2009, a Autoridade
Tributária concluiu pelo cabimento do lançamento de ofício nessa situação.
...
O art. 24, § 2o, da Lei no 12.101/2009 é muito claro quanto à permanência da validade
da certificação anterior enquanto o Ministério correspondente analisa o pedido da
renovação do CEBAS formulado tempestivamente pela entidade. No caso concreto sob
análise, de fato, o pedido de renovação fora apresentado tempestivamente. Porém,
quando da autuação, o Ministério já havia decidido pelo indeferimento da renovação do
CEBAS, fato que nos remete à situação prevista no art. 26 da lei.
No caput do art. 26, a lei prevê a possibilidade de a entidade recorrer da decisão que
indeferir a renovação do CEBAS, mas, no § 1o, estabelece que o recurso não impede o
lançamento de ofício do crédito tributário correspondente. Portanto, a Auditora-Fiscal
agiu corretamente.
Os §§ 2o a 4o do art. 26 prosseguem com regras processuais na hipótese de o lançamento
de ofício ser efetuado. Parto, então, para a sua aplicação ao caso concreto.
O fato de o lançamento ter sido fundado tanto na certificação (falta de CEBAS válido)
como em requisito previsto no art. 29 (descumprimento de obrigação tributária
acessória) implica o trâmite processual do processo administrativo fiscal (PAF),
conforme prevê o art. 26, § 3o, da Lei no 12.101/2009. Portanto, não cabe a suspensão
ou o sobrestamento do PAF.
Ao acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social na internet para consultar a
situação do recurso apresentado pela entidade contra o indeferimento da renovação do
CEBAS, constatei que o recurso foi julgado improcedente em 11/09/2017 por meio da
Portaria no 375/2017, publicada no DOU em 12/09/2017.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725004/2015-19

Em consulta ao site da Imprensa Nacional na internet, constatei também que, por meio
da Portaria no 613, de 10/09/2018, publicada no DOU em 11/09/2018, foi anulado o
CEBAS anterior da entidade, relativo ao período de 07/07/2008 a 06/07/2011, nos autos
do processo administrativo no 71010.007055/2008-35:
...
Ao consultar o site do Tribunal Regional Federal da 2a Região, constatei que o
referenciado processo judicial (ação civil pública) já está na situação “baixado”
Diante do resultado desfavorável ao contribuinte, que, além de não ter obtido a
renovação do CEBAS para o período de 07/07/2011 a 06/07/2014, teve anulado o
CEBAS relativo ao período de 07/07/2008 a 06/07/2011, concluo que, de fato, a
entidade não possuía CEBAS válido no período objeto do lançamento e, portanto, não
fazia jus à imunidade das contribuições patronais.
Cabe ressaltar inicialmente que a constitucionalidade da Lei no 12.101, de 2009,
foi objeto de julgamento pelo STF na ADI 4480; no julgamento, o STF concluiu pela
constitucionalidade de dispositivos da referida lei que tratavam de procedimentos, e pela
inconstitucionalidade daqueles que tratavam do gozo da imunidade. A decisão foi a seguinte:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13,
III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18,
caput; e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Marco Aurélio. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.202
Assim, o art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, que exige o CEBAS para
reconhecimento da isenção, foi declarado constitucional, uma vez que estabelece condições
condizentes com aquelas estabelecidas no Código Tributário Nacional (lei complementar), de
forma que deve ser observado pelo aplicador da Lei. Nos termos do referido artigo:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
...
Nota-se que o CEBAS, documento que atesta ser a entidade beneficente
certificada, é pré-requisito para o gozo da isenção tributária, nos termos da legislação que rege o
presente lançamento, uma vez que, conforme reza o dispositivo acima copiado, a isenção
somente será concedida à entidade i) certificada e ii) que atenda aos demais requisitos ali
previstos.
Nesse sentido, transcrevo excerto do Relatório de Avaliação da Controladoria-
Geral da União, produzido em razão de avaliação da política pública do CEBAS Educação,
referente à Ordem de Serviço no 201801655:
A concessão da certificação CEBAS compete aos ministérios certificadores, conforme a
área de atuação preponderante da entidade. Quanto à isenção, devido à natureza dos
seus requisitos e à temática envolvida, presume-se que é a RFB o órgão competente
para reconhecê-la. Nesse sentido é o entendimento contido no Acórdão 683/TCU-P, ao
definir as responsabilidades do ministério certificador e a da RFB, quanto à verificação
do cumprimento aos requisitos de certificação e aos requisitos de isenção no contexto da
CEBAS saúde.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725004/2015-19

Importa esclarecer que a lei não afirma que a certificação pressupõe a isenção, de forma
automática, mas que aquela é o primeiro requisito para esta, conforme consta no caput
do art. 29 da Lei no 12.101/2009. Diante do exposto, pode-se representar o processo
completo da seguinte maneira:
Entidade requer a certificação-> concessão da certificação pelo ministério competente-
>declara (DBF) a certificação à RFB (ministério)/informa (GFIP) a condição de isenta à
RFB (entidade) -> concessão da isenção pela RFB
No caso, a recorrente não possuía o CEBAS a partir de julho de 2011, tendo sido
o mesmo cassado para o período anterior, de forma que não faz gozo à isenção.
Além disso, a entidade também descumpriu obrigação acessória de deixar de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, em todo o período do lançamento, fato que nem mesmo contesta,
mas se limita no recurso a afirma que cumpriu os demais requisitos previstos em lei para o gozo
da isenção. O mesmo art. 29 da Lei no 12.101, de 2001, assim estabelece:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
...
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
...
.
A lei vigente na época dos fatos é cristalina ao estabelecer que “A entidade
beneficente certificada ... fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos: ...” de forma que o não cumprimento de quaisquer dos requisitos é
suficiente para que a isenção não seja concedida.
Assim, diante da não certificação para o período e do descumprimento de
obrigação acessória, deve ser mantido o lançamento, tanto das obrigações principais, quanto da
acessória.
Por fim, quanto à alegação de que o Fisco deveria observar o comando do § 1o, V,
do art. 55 da Lei no 8.212, de 1999, que ressalta os direitos adquiridos ao gozo da isenção sem
necessidade de requerê-la ao INSS, além de tal dispositivo não se aplicar ao caso concreto, pois
já havia sido revogado pela Lei no 12.101, de 2009, lei que fundamentou o lançamento ora em
discussão, conforme também esclareceu o julgador de piso:
Naquela época, passou-se a exigir o requerimento à Administração Tributária para ter
direito à fruição da imunidade relativa às contribuições patronais previdenciárias. O
dispositivo legal acima excepcionou a obrigação de requerer às entidades que já
cumpriam as exigências legais. Ainda assim, a todas as entidades era exigido o
cumprimento de todos os requisitos legais para a manutenção da fruição da imunidade.
Desde a publicação da Lei no 12.101/2009, foi abolido o instituto do requerimento do
direito à imunidade. Essa mesma regra constou no art. 228 da Instrução Normativa RFB
no 1.071/2010, referenciado pelo impugnante. No entanto, continua sendo legalmente
exigido o cumprimento, por todas as entidades, dos requisitos legalmente previstos para
fruir a imunidade. Tais requisitos são estatuídos no art. 14 do Código Tributário
Nacional e no art. 29 da Lei no 12.101/2009.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725004/2015-19

O mero fato de constar no ato de instituição da entidade que ela tem fins filantrópicos
não é suficiente para lhe atribuir a imunidade das contribuições patronais.
Portanto, não procede o argumento sobre direito adquirido à imunidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 474
DF CARF MF
Original